Tribunal: TJMT
Processo: 1043004-27.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043004-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (EMBARGANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (EMBARGANTE), JURACI FATIMA MOTTER LODEA - CPF: 645.048.249-49 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.

AUSÊNCIA

DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores em apelação cível sobre embargos à execução fundada em Cédula de Produto Rural, sustentando os embargantes omissão e contradição quanto à interpretação das cláusulas contratuais sobre vencimento antecipado e liquidação cambial do adiantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios declaratórios passíveis de correção, especificamente omissões e contradições quanto à relação entre as cláusulas 6 e 7 do termo aditivo e aos critérios de liquidação cambial do adiantamento em dólares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, estabelecendo interpretação
sistemática das cláusulas contratuais que permite a aplicação da cláusula 7 em caso de inadimplemento da obrigação principal de entrega.

4. A fundamentação sobre liquidação cambial do adiantamento observou corretamente os princípios contratuais, vedando benefício indevido ao devedor inadimplente mediante aplicação de marco temporal substitutivo.

5. As alegações de contradição e omissão revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito mediante alegação de vícios inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão

que rejeitou
os
aclaratórios
anteriores, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em Cédula de Produto Rural.

Os embargantes sustentam a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que este teria incorrido em vício ao aplicar a cláusula 7 do termo aditivo sem enfrentar adequadamente o pressuposto da cláusula 6, que define o vencimento antecipado.

Argumentam ainda contradição na liquidação cambial do adiantamento e ausência de objetividade revelada por cinco datas inconciliáveis na apuração do débito.

Postulam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a iliquidez do título executivo, bem como manifestação expressa sobre questões específicas para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o
julgado
teria omitido análise sobre a cláusula 6, que define o vencimento antecipado da obrigação. Contudo, a leitura atenta do julgado revela que a questão foi adequadamente enfrentada quando se estabeleceu a interpretação sistemática das cláusulas contratuais.

O acórdão consignou expressamente que

“
a análise sistemática revela que o mecanismo de fixação de preço da cláusula 2 estava juridicamente condicionado à entrega integral do produto
”
e que
“
diante do inadimplemento, incide a cláusula 7 do aditivo
”.

A fundamentação demonstrou que o inadimplemento da obrigação principal (entrega de soja) autoriza a aplicação das consequências previstas na cláusula 7, independentemente da configuração específica das hipóteses da cláusula 6.

A interpretação contratual adotada considerou que o vencimento antecipado pode decorrer tanto das hipóteses específicas da cláusula 6 quanto do inadimplemento da obrigação principal, sendo esta última a situação verificada nos autos.

Os embargantes sustentam contradição na aplicação da cláusula 3.2 do aditivo, que prevê atualização cambial até
a "efetiva amortização" mediante "pagamento do preço ajustado". O
aresto
, reconhecendo que não houve tal pagamento, adotou como marco temporal a data da conversão judicial.

Não se verifica contradição, mas sim aplicação de princípios contratuais consolidados. O julgado fundamentou adequadamente que, diante da mora dos devedores, seria juridicamente incorreto limitar a atualização cambial à data do vencimento, pois isso importaria em benefício indevido ao inadimplente. A interpretação adotada harmoniza-se com os
arts
. 389 e 395 do Código Civil e com o princípio da boa-fé objetiva.

A alegação de que cinco datas distintas demonstrariam ausência de objetividade não procede. O acórdão esclareceu que o título contém

“
critérios objetivos e previamente delimitados para formação do quantum tanto no cenário de adimplemento quanto no de inadimplemento
”
.
As diferentes datas mencionadas pelos embargantes referem-se a aspectos distintos da relação contratual e não configuram ausência de critério objetivo.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO.
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026